Tribunal: TJDFT
Processo: 0758770-51.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. TEMA No 1.417 DO STF. SUSPENSÃO NACIONAL. INAPLICABILIDADE. LIMITAÇÕES OPERACIONAIS GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. 1. Trata-se de Recurso Inominado movido por Latam Airlines Group S.A em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral. Na ocasião, por meio de os embargos de declaração, constou o entendimento de que não se aplicava ao caso o Tema 1.417 do STF, por não se tratar de hipótese excludente de responsabilidade. Restou incontroverso que a alteração do voo decorreu de fortuito interno. Entendeu, neste sentido, que emerge do conjunto fático e probatório produzidos nos autos que o voo do demandante foi atrasado em 05 horas, motivo pelo qual entendeu ter havido dano moral no caso concreto, condenando a companhia aérea ao pagamento de danos morais no valor de R$ 1.000,00(mil reais).
2. Em suas razões recursais, ID 81994303, a companhia aérea suscita, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito, em razão da pendência de julgamento do Tema 1.417 do STF, que trata da responsabilidade civil das companhias aéreas.
3. No mérito, sustenta que não constou comprovação do dano efetivamente, que o valor fixado em sentença está demasiadamente elevado, que o desconforto não se enquadra como dano moral e que não foi comprovada a perda do compromisso. 3.1. A parte recorrida foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões, entretanto deixou o prazo decorrer sem manifestação. 3.2. As custas iniciais e o preparo foram devidamente recolhidos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em analisar, inicialmente, se o caso concreto se amolda à suspensão determinada pelo STF no Tema 1.417 para processos envolvendo companhias aéreas. Em segunda análise, averiguar se a situação em apreço implicou danos morais indenizáveis ao consumidor, com aferição do quantum devido.
III. Razões de decidir
5. Inicialmente, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, de modo que o autor da ação se amolda ao conceito de consumidor e a companhia aérea ao conceito de fornecedora (arts. 2o e 3o do CDC). Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços somente se exime da responsabilidade civil se comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme § 3o, incisos I e II.
6. Quanto à suspensão em virtude do Tema 1.417, o processo não foi suspenso pois a hipóteses dos autos não se enquadra no objeto da suspensão. O Tema 1417 da repercussão geral diz respeito à definição do regime jurídico aplicável (Código Brasileiro de Aeronáutica ou Código de Defesa do Consumidor) em casos de responsabilidade civil por atraso, cancelamento ou alteração de voo decorrentes de caso fortuito externo ou força maior, situações alheias ao risco da atividade do transportador. Problemas mecânicos e necessidades de manutenção, ainda que inesperados, inserem-se no âmbito do risco da atividade econômica desenvolvida pela companhia aérea, caracterizando fortuito interno.
7. No caso em análise, restou incontroverso que o atraso de 05 horas ao qual ao qual a consumidora foi submetida, restou de falha na prestação do serviço. O cancelamento ou alteração do voo em razão de manutenção não programada em aeronave não se constitui como causa apta a romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, a excluir a responsabilidade por prejuízos causados ao consumidor, e que decorrem da má prestação do serviço. Isso porque tal fato constitui apenas fortuito interno, inerente ao risco da atividade exercida pela demandada, de modo que não se caracteriza como fortuito apto a caracterizar exclusão da responsabilidade.
8. No caso concreto, a situação caracteriza fortuito interno, pois relacionada à própria organização e à gestão do serviço prestado, não tendo a companhia aérea apresentado elementos capazes de elidir as alegações autorais. Tal circunstância extrapola o mero inadimplemento contratual, de modo que restou configurado dano moral indenizável, nos termos do art. 5o, X, da Constituição da República. A conduta violou direitos de personalidade e gerou prejuízos efetivos ao consumidor (arts. 186 e 927 do CC/02), em especial considerando o atraso de 05 horas para a chegada ao destino em relação ao que foi originalmente contratado.
9. Em relação ao quantum indenizatório, a fixação deve observar as peculiaridades do caso concreto, nos termos do art. 944 do Código Civil, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem gerar enriquecimento ilícito. Nesse contexto, o valor de R$ 1.000,00 para cada um dos recorridos revela-se adequado, não excessivo e compatível com os parâmetros adotados, razão pela qual deve ser mantido.
IV. Dispositivo
10. Recurso inominado conhecido e desprovido.
11. Custas recolhidas. Recorrente vencida condenada ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099, de 1995.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.